Tribunal: TJES
Processo: 5018982-07.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018982-07.2025.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA
AGRAVADO: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. MÉRITO. INAPLICABILIDADE DO CDC. FOMENTO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento interposto por José Francisco de Oliveira contra decisão que, em sede de embargos à execução, indeferiu a atribuição de efeito suspensivo à ação executiva originária.

O recorrente alega a incidência do Código de Defesa do Consumidor e sustenta que o excesso de execução, comprovado por laudo pericial contábil, autorizaria a suspensão do feito independentemente de prévia constrição patrimonial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há três questões em discussão: (i) saber se o agravo de instrumento é admissível ante a ausência de comunicação da interposição ao juízo de origem em processo eletrônico; (ii) saber se as normas do Código de Defesa do Consumidor têm aplicação em contrato bancário de cédula de crédito para fomento de atividade agrícola; (iii) saber se a alegação de excesso de execução amparada em laudo pericial dispensa o requisito da garantia do juízo para a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
Preliminarmente, nos termos do § 2º do art. 1.018 do CPC, a comunicação da interposição do agravo ao juízo de origem é facultativa quando os autos são eletrônicos, o que impõe a rejeição da preliminar de inadmissibilidade.

4)
No mérito, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça afasta a aplicação do Código de Defesa do Consumidor em contratos de mútuo bancário destinados ao fomento da atividade empresarial (insumo), salvo demonstração de vulnerabilidade acentuada, o que não se verifica no caso de produtor rural que utiliza o crédito para investimento agrícola.

5)
Segundo a regra do § 1º do art. 919 do CPC, a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução exige o preenchimento cumulativo de três requisitos: (i) requerimento do embargante; (ii) presença dos requisitos da tutela provisória; (iii) garantia da execução por penhora, depósito ou caução suficientes.

6)
A alegação de excesso de execução, ainda que instruída com parecer técnico unilateral, não possui o condão de mitigar a exigência legal da garantia do juízo, que constitui pressuposto indispensável para a suspensão da marcha executiva, conforme entendimento pacificado pelo STJ e por este Tribunal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7)
Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. É dispensada a providência de comunicação da interposição do agravo de instrumento ao juízo de origem, prevista no
caput
do art. 1.018 do CPC, quando os autos forem eletrônicos, conforme o § 2º do art. 1.018 do CPC.

2. O Código de Defesa do Consumidor não se aplica a contratos bancários destinados ao fomento da atividade produtiva ou empresarial, por configurar relação de insumo e não de consumo final.

3. A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução exige o cumprimento cumulativo dos requisitos previstos no § 1º do art. 919 do CPC, sendo a garantia do juízo, em regra, indispensável, não sendo afastada pela mera alegação de excesso de execução."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 919, § 1º, e 1.018, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 2.212.357/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 16.09.2025; STJ, AREsp nº 2.637.459/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 13.10.2025; STJ, AREsp nº 2.827.162/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 13.10.2025
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, rejeitar a preliminar de nulidade para, no mérito, por igual votação, negar provimento ao recurso.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PRELIMINAR DE NULIDADE

A instituição financeira aduz o descumprimento da regra de comunicação ao juízo de origem.

Todavia, a demanda tramita originariamente em meio digital.

Por conseguinte, o § 2º do art. 1.018 do CPC dispensa expressamente a aludida providência nos processos eletrônicos.

Art. 1.018. O agravante poderá requerer a juntada, aos autos do processo, de cópia da petição do agravo de instrumento, do comprovante de sua interposição e da relação dos documentos que instruíram o recurso.

[...]

§ 2º Não sendo eletrônicos os autos, o agravante tomará a providência prevista no
caput
, no prazo de 3 (três) dias a contar da interposição do agravo de instrumento.

Do exposto,
rejeito a preliminar
.

MÉRITO

Segundo se depreende, o douto juízo de primeiro grau indeferiu o pedido de efeito suspensivo aos embargos à execução (Id. 80701804), sob o fundamento de que o crédito fora destinado a investimento agrícola, o que afasta a incidência do CDC, e de que está ausente a garantia do juízo, prevista no §1º do art. 919 do CPC.

Por sua vez, o agravante sustenta que a decisão deve ser reformada, pois a probabilidade do direito está demonstrada por laudo pericial contábil, que aponta excesso de execução, o que dispensaria a garantia do juízo.

Pois bem. Quanto à incidência do diploma consumerista, a irresignação não prospera.

O contrato executado decorre de cédula de crédito bancário para fomento da atividade empresarial, em que não há vulnerabilidade entre as partes, o que afasta a aplicação da norma protetiva do consumidor, consoante pacífico entendimento jurisprudencial:

DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. AUSÊNCIA. ARRANJO DE PAGAMENTOS. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. CONTRATOS INTEREMPRESARIAIS. SOLIDARIEDADE NÃO PRESUMIDA. REFORMA DO ACÓRDÃO ESTADUAL.

[...] III. Razões de decidir

4. Esta Corte de Justiça, em recente julgado da Terceira Turma, decidiu pela inaplicabilidade das normas consumeristas aos contratos interempresariais entre os sujeitos integrantes do arranjo de pagamentos com cartões, notadamente porque tais negócios jurídicos são celebrados com a finalidade de fomentar a atividade mercantil e entre agentes não vulneráveis (REsp n. 1.990.962/RS, Terceira Turma, DJe 3/6/2024).

5. Não se pode ignorar que, no mercado de meios eletrônicos de pagamentos, os lojistas se valem do serviço prestado pelas credenciadoras e subcredenciadoras a fim de incrementar seus lucros e com a pretensão de facilitar e concentrar a arrecadação do crédito, o que afasta, por decorrência lógica, a incidência do conceito de consumidor, ainda que mitigada a Teoria Finalista.

6. Também não se pode acolher a tese de vulnerabilidade do lojista- empresário, o qual analisa os participantes dessa cadeia e escolhe entre duas opções: (1ª) se prefere se relacionar, diretamente, com apenas uma credenciadora e suas bandeiras ou (2ª) se prefere dialogar com uma subcredenciadora que operará com mais credenciadoras e com mais bandeiras, ampliando o espectro de pagamento com cartões. O lojista-empresário, ao optar pela proposta que considera mais vantajosa, decide com quem vai negociar e, a partir dessa opção, assume o risco do negócio - dentre os quais se inclui a inadimplência daquele com quem contratou.

7. No recurso sob julgamento, não há responsabilidade solidária por parte da credenciadora em relação aos débitos não adimplidos pela subcredenciadora em face aos lojistas, uma vez que não incide o regramento consumerista nessas interações e não há relação contratual direta entre as partes litigantes.

IV. Dispositivo

8. Recurso especial conhecido e provido para afastar a responsabilidade solidária.

(REsp n. 2.212.357/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 16/9/2025, DJEN de 19/9/2025.)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. VALIDADE. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. RECURSO DESPROVIDO.

[...]
4. O Código de Defesa do Consumidor não se aplica ao caso, pois a contratação teve por finalidade fomentar a atividade empresarial, configurando relação de insumo, e não de consumo, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

5. Não há cerceamento de defesa, uma vez que os pagamentos alegados já foram considerados no demonstrativo apresentado pela credora, e os apelantes não produziram prova mínima capaz de sustentar a necessidade de perícia.

6. A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial por força do art. 28 da Lei nº 10.931/2004, e a execução foi instruída com contrato e demonstrativo de débito, o que lhe confere liquidez, certeza e exigibilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A cláusula de eleição de foro em contratos bancários é válida, salvo demonstração de hipossuficiência ou prejuízo ao exercício da defesa.

2. O Código de Defesa do Consumidor não se aplica a contratos bancários destinados ao fomento da atividade empresarial, por configurar relação de insumo.

3. Não há cerceamento de defesa quando os elementos já constantes dos autos são suficientes para o convencimento do julgador, dispensando a prova pericial.

4. A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial dotado de liquidez, certeza e exigibilidade, desde que instruída a execução com contrato e demonstrativo de débito.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 63, 373, I, 487, I, 803, I, e 85, § 11; CDC, art. 6º, VIII; Lei nº 10.931/2004, art. 28; CPC, art. 98, § 3º.Jurisprudência relevante citada: TJES, AI nº 0004082-97.2019.8.08.0038, Rel. Des. Manoel Alves Rabelo, j. 09/03/2020; TJMG, Conf. Comp. nº 1490644-35.2021.8.13.0000, Rel. Des. José Marcos Vieira, j. 16/02/2022; STJ, REsp nº 2001086/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 27/09/2022. (0007368-67.2019.8.08.0011 APELAÇÃO CÍVEL DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA 3ª Câmara Cível Tribunal de Justiça Julg: 12/11/2025)

Vencido esse ponto, impõe-se compreender a disciplina legal e jurisprudencial acerca dos requisitos para a concessão do efeito suspensivo aos embargos, notadamente se a alegação de excesso de execução, amparada em laudo pericial, tem o condão de afastar a exigência da garantia do juízo.

Nesse contexto, o § 1º do art. 919 elenca
os requisitos
de forma cumulativa
,
sendo a garantia do juízo, em regra, indispensável
:

Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§ 1º O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.

Em uníssono, é de se conferir a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte:

CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE GARANTIA DA EXECUÇÃO. ART. 919, § 1º, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE HIPÓTESE EXCEPCIONAL. SÚMULAS 7/STJ, 283/STF E 284/STF. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO CONFIGURADO. AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.

1. Trata-se de agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial manejado para reformar acórdão que manteve o indeferimento de efeito suspensivo aos embargos à execução em uma ação de locação de imóvel, sob o fundamento de ausência de garantia da execução por penhora, depósito ou caução, conforme o art. 919, § 1º, do CPC.

2. O objetivo recursal é decidir se (i) houve negativa de vigência aos arts. 919, § 1º, e 1.019, inciso I, do CPC, ao indeferir o efeito suspensivo pretendido; (ii) é aplicável a Súmula 7/STJ ao caso, considerando que se busca a revaloração jurídica dos fatos e não o reexame de provas; (iii) há divergência jurisprudencial que justifique a reforma do acórdão recorrido.

3. A ausência de garantia da execução inviabiliza, de plano, a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução, conforme o art. 919, §1º, do CPC, sendo indispensável o cumprimento cumulativo dos requisitos legais, incluindo a garantia do juízo. A inexistência de hipótese excepcional que justifique a concessão do efeito suspensivo sem a garantia reforça a conclusão do acórdão recorrido.

[...]

(AREsp n. 2.637.459/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 13/10/2025, DJEN de 17/10/2025.)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO – REQUISITOS – ART. 919, § 1º, DO CPC - NÃO PREENCHIMENTO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – FATO QUE, POR SI SÓ, NÃO AUTORIZA A CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO - RECURSO DESPROVIDO. 1. É cediço que, nos termos do artigo 919, do CPC, “os embargos à execução não terão efeito suspensivo”. Já, § 1º, do mesmo dispositivo, estabelece que “o juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes”, de modo que a orientação do Superior Tribunal de Justiça é de que todos os requisitos devem estar presentes de forma cumulativa. 2.
No presente caso, não obstante o reforço argumentativo da recorrente, denota-se que, tal como concluiu a r. decisão objurgada, a execução não se encontra garantida por penhora, depósito ou caução suficientes, requisito esse para a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução.
3. O simples deferimento da gratuidade de justiça à agravante, como ocorrido nos autos de origem, por si só, não é suficiente para autorizar a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução, devendo ser efetivamente comprovado o estado de hipossuficiência patrimonial do devedor. 4. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5012776-45.2023.8.08.0000, Relator.: MARCOS VALLS FEU ROSA, Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível. Data: 10/abr/2024)

O agravante, ciente da ausência de garantia, concentra a tese recursal na robustez do laudo pericial, que supostamente atestaria o excesso de execução, buscando, com isso, a flexibilização do requisito legal.

Contudo, meras alegações de excesso de execução, mesmo que amparadas em pareceres técnicos, não possuem, por si sós, a relevância necessária para afastar a exigibilidade do título ou a regra da garantia do juízo, a qual não fora suficientemente afastada pelo agravante.

Nesse sentido o posicionamento do STJ:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INADMISSÃO DE RECURSO ESPECIAL. PRETENDIDA OFENSA AOS ARTIGOS ARTS. 489, 1022 e 1024 DO CPC, BEM COMO ARTIGOS 300, 835, § 3º, E 919, § 1º, DO CPC. ART. 919, § 1º, DO CPC. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. GARANTIA DO JUÍZO. INEXISTENTE. REVISÃO DE QUADRO FÁTICO-PROBATÓRIO. ENUNCIADOS DE SÚMULAS 7 e 83 DO STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso especial com fundamento no enunciado de súmula nº 7 do Superior Tribunal de Justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Suposta violação aos artigos 489, § 1º, IV e VI, e 1.022 do CPC, bem como artigos 300, 835, § 3º, e 919, § 1º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Conforme entendimento do STJ, "Afasta-se a ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, pois não se constatam omissão, obscuridade ou contradição nos acórdãos recorridos capazes de torná-los nulos. O colegiado originário apreciou a demanda de forma clara e precisa, deixando bem delineados os fundamentos dos julgados. " (AgInt no AREsp n. 2.441.987/DF, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 17/2/2025, DJEN de 20/2/2025.)

4. O acórdão recorrido analisou detalhadamente os requisitos para a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, concluindo pela ausência de relevância dos fundamentos apresentados, bem como pela insuficiência de garantia formalizada nos autos. Além disso, o Tribunal explicitou que os encargos contratuais questionados, como juros capitalizados e cláusulas consideradas abusivas, não comprometem a exigibilidade do título executivo, sendo matéria consolidada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

5. Quanto à alegação de omissão, todas as questões relevantes foram enfrentadas e não há obrigatoriedade de manifestação sobre todos os dispositivos legais ou precedentes invocados, desde que o julgamento esteja devidamente fundamentado.

6. A análise de ausência de formalização da garantia e a irrelevância dos fundamentos apresentados nos embargos à execução são, indiscutivelmente, conclusões baseadas na análise das provas e elementos fáticos constantes dos autos.

7. Os fundamentos apresentados pelos agravantes não possuem especial relevância, uma vez que as alegações de excesso de execução, capitalização de juros e encargos contratuais indevidos não comprometem a exigibilidade do título executivo, além de não haver formalização da garantia nos autos da execução, sendo que tal entendimento está em consonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, o qual exige a demonstração cumulativa dos requisitos legais para a concessão do efeito suspensivo.

[...]

(AREsp n. 2.827.162/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 13/10/2025, DJEN de 16/10/2025.)

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto do Eminente Relator.